Tribunal: TJDFT
Processo: 0027420-93.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE IMISSÃO NA POSSE E MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO A QUO. AVALIAÇÃO. RETENÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. PERDAS E DANOS PELA OCUPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.

1. Não apresentada nenhuma prova da ausência de hipossuficiência ou da modificação da situação econômica da parte, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça.

2. Constatada a existência de pedidos idênticos na inicial da ação de imissão na posse e na reconvenção na ação de manutenção de posse, é correta a extinção da reconvenção por litispendência.

3. É cabível a retenção por acessões e benfeitorias realizadas no imóvel na vigência de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre a Poder Público e o atual ocupante, sobretudo quando consta expressamente do edital de licitação da Terracap e da escritura pública de compra e venda que as construções existentes no terreno não estavam incluídas no preço.

4. A atualização monetária do valor da indenização pelas acessões e benfeitorias tem como termo a quo a data do laudo de avaliação e deve se dar mediante aplicação do INPC, por ser este o índice que melhor recompõe o valor da moeda.

5. Não há que se falar em propriedade em condomínio, tampouco em condenação ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, pois os ocupantes do imóvel não praticaram nenhum ato ilícito e estão amparados em direito garantido por lei à retenção por benfeitorias (CC 1.219).

6. Consoante o entendimento do E. STJ, a correção monetária incide sobre os honorários sucumbenciais desde o seu arbitramento, enquanto os juros moratórios somente passam a fluir a partir da intimação do devedor para pagamento, em sede de cumprimento de sentença.

7. Os beneficiários da gratuidade de justiça fazem jus à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC/2015 98 § 3o)

8. Deu-se parcial provimento ao apelo, tão somente, para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais com relação aos beneficiários da gratuidade de justiça.